Tribunal: CARF
Processo: 16682.720896/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS. OMISSÃO. SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Configura-se omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre pontos relevantes e devidamente suscitados pela parte, nos termos do art. 65, §1o, do Regimento Interno do CARF. Integrados os fundamentos, sem alteração do resultado do julgamento embargado.
PIS/COFINS. CRÉDITOS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS. ESTORNO PROPORCIONAL.
Nos termos do art. 3o, II e §13, da Lei no 10.833/2003 e art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser estornado o crédito relativo à energia elétrica adquirida para distribuição na proporção das perdas não técnicas que excederem o limite regulatório estabelecido pela ANEEL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 17/2016. NATUREZA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE.
Soluções de consulta internas que consolidam interpretação já decorrente da legislação e regulamentação setorial não configuram inovação normativa, não se aplicando a vedação de retroatividade prevista no art. 106, II, do CTN.
APURAÇÃO MENSAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTERTEMPORAL.
O cálculo das perdas técnicas e não técnicas obedece a parâmetros mensais, não se admitindo compensação entre períodos em razão da natureza autônoma de cada apuração tributária.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza bis in idem a simultaneidade de estorno de créditos de PIS/COFINS e tributação de receitas de recuperação de consumo, por se tratarem de fatos jurídicos distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720896/2020-15
ACÓRDÃO
3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS. OMISSÃO. SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Configura-se omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre
pontos relevantes e devidamente suscitados pela parte, nos termos do art.
65, §1o, do Regimento Interno do CARF. Integrados os fundamentos, sem
alteração do resultado do julgamento embargado.
PIS/COFINS. CRÉDITOS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO
TÉCNICAS. ESTORNO PROPORCIONAL.
Nos termos do art. 3o, II e §13, da Lei no 10.833/2003 e art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, deve ser estornado o crédito relativo à energia elétrica
adquirida para distribuição na proporção das perdas não técnicas que
excederem o limite regulatório estabelecido pela ANEEL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 17/2016. NATUREZA
INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE.
Soluções de consulta internas que consolidam interpretação já decorrente
da legislação e regulamentação setorial não configuram inovação
normativa, não se aplicando a vedação de retroatividade prevista no art.
106, II, do CTN.
APURAÇÃO MENSAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
INTERTEMPORAL.
O cálculo das perdas técnicas e não técnicas obedece a parâmetros
mensais, não se admitindo compensação entre períodos em razão da
natureza autônoma de cada apuração tributária.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
2
Não caracteriza bis in idem a simultaneidade de estorno de créditos de
PIS/COFINS e tributação de receitas de recuperação de consumo, por se
tratarem de fatos jurídicos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte Light S.A. contra
acórdão proferido pela 3a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, que, por maioria,
negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o lançamento de PIS e Cofins
não cumulativos relativo ao período fiscalizado.
O auto de infração foi lavrado em decorrência de glosas de créditos vinculados a
perdas técnicas e não técnicas no processo de distribuição de energia elétrica, bem como à não
inclusão, na base de cálculo das contribuições, de valores relativos à recuperação de perdas não
técnicas. O Termo de Verificação Fiscal apontou como fundamentos legais, entre outros, o art. 3o,
§ 13, da Lei no 10.833/2003, o art. 3o, § 3o, da Lei no 10.637/2002, e as orientações da Resolução
Normativa ANEEL no 435/2011, bem como o entendimento firmado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 17/2016.
Na impugnação apresentada perante a DRJ, a contribuinte sustentou, em síntese,
que:
(i) as perdas técnicas e não técnicas não se enquadrariam no conceito de insumo
para fins de creditamento, defendendo a inexistência de obrigação de estorno;
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
3
(ii) a metodologia de apuração das perdas adotada pela fiscalização não refletiria a
realidade operacional;
(iii) a recuperação de perdas não técnicas não configuraria receita tributável para
PIS e Cofins.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, entendendo
que:
 as perdas não técnicas superiores às perdas técnicas regulatórias não
constituem insumo, sendo devida a reversão integral dos créditos apurados;
 a metodologia aplicada seguiu os critérios da ANEEL, de observância
obrigatória;
 a recuperação de perdas não técnicas integra a base de cálculo das
contribuições no regime não cumulativo.
Interposto recurso voluntário, a contribuinte reiterou as teses e acrescentou
questionamentos específicos sobre:
(a) a aplicabilidade temporal da Solução de Consulta Interna Cosit no 17/2016;
(b) a ausência de fundamento legal para o estorno de créditos apurados antes da
alteração de entendimento administrativo;
(c) a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo, de valores relativos à
recuperação de perdas não técnicas;
(d) a alegação de que o procedimento de glosa afrontaria princípios constitucionais,
como a segurança jurídica e a irretroatividade tributária.
O acórdão recorrido enfrentou a maior parte das alegações, mas a contribuinte, nos
presentes embargos, aponta omissões quanto a pontos que reputa relevantes e não analisados,
tais como:
 a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do entendimento
firmado pela Solução de Consulta no 60/2019, que teria reconhecido a
inexigibilidade de estorno em hipóteses específicas;
 a não apreciação do argumento de que a recuperação de perdas não
técnicas não se confunde com receita nova, tratando-se de mera
recomposição patrimonial;
 a ausência de análise sobre o critério de início de exigibilidade do estorno
apenas a partir da mudança de interpretação administrativa.
O despacho de admissibilidade reconheceu que, em tese, há pontos que podem
demandar integração para sanar possível omissão, razão pela qual os embargos foram recebidos
para exame.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
1. Contexto processual e natureza dos embargos
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte Light S.A. contra o
Acórdão proferido por essa Turma, que, por maioria, negou provimento ao recurso voluntário,
mantendo integralmente a exigência de PIS e COFINS, sob o fundamento de que os estornos de
créditos relativos a perdas não técnicas no processo de distribuição de energia elétrica seriam
devidos no período fiscalizado.
A contribuinte sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não
ter apreciado de forma expressa argumentos centrais de seu recurso voluntário, relacionados:
a) à inaplicabilidade dos estornos de créditos de PIS/COFINS sobre perdas não
técnicas anteriores à Solução de Consulta Interna COSIT no 17/2016, com base no regime jurídico
vigente e na segurança jurídica;
b) à metodologia de apuração das perdas não técnicas, alegando que a fiscalização
teria aplicado critérios divergentes daqueles fixados pela ANEEL;
c) à aplicação analógica da conclusão adotada em processo conexo referente ao
IRPJ e à CSLL, no qual se reconheceu interpretação distinta quanto à dedutibilidade de valores
correlatos;
d) à ocorrência de bis in idem, em razão de a recuperação de perdas não técnicas
ter sido incluída na base de cálculo das contribuições e, ao mesmo tempo, implicar reversão de
créditos.
O despacho de admissibilidade entendeu presentes os requisitos formais dos
embargos, reconhecendo a necessidade de apreciação das alegações de omissão.
2. Histórico da autuação e decisões anteriores
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no art. 3o, §13, da Lei no
10.833/2003 e dispositivos correlatos da Lei no 10.637/2002, sob a alegação de que a contribuinte
não procedeu ao estorno integral dos créditos de PIS/COFINS relativos às perdas não técnicas que
excederam as perdas técnicas regulatórias definidas pela ANEEL, nos exercícios de 2015 e 2016.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, afirmando que
a metodologia utilizada pela fiscalização estava em conformidade com a Resolução Normativa
ANEEL no 435/2011, submódulo 2.6 do PRORET, e que a Solução de Consulta Interna COSIT no
17/2016, posteriormente consolidada na SCI no 60/2019, apenas reiterou interpretação já
extraível do texto legal.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
5
No recurso voluntário, a contribuinte reiterou seus argumentos de mérito, mas o
colegiado, por maioria, manteve a exigência. O voto condutor entendeu que não havia
retroatividade na aplicação da SCI no 17/2016 e que a base normativa já obrigava o estorno,
independentemente da data de publicação daquela solução.
3. Omissões apontadas nos embargos
A contribuinte elenca, em síntese, as seguintes omissões:
 Segurança jurídica e retroatividade da SCI no 17/2016 – ausência de
enfrentamento específico sobre a impossibilidade de aplicação retroativa de
ato interpretativo que alterou orientação anterior (Solução de Consulta no
27/2008), à luz do art. 146 do CTN, art. 100, § único, do CTN, e IN RFB no
740/2007.
 Metodologia da ANEEL – ausência de análise detalhada sobre divergência
entre o cálculo da fiscalização e o método regulatório, inclusive sobre a
dedução de perdas não técnicas negativas de períodos anteriores.
 Precedente do processo de IRPJ/CSLL – omissão quanto à pertinência de
aplicar, por coerência decisória, entendimento adotado no processo conexo
que tratou de matéria correlata no âmbito do imposto de renda e da
contribuição social.
 Bis in idem – ausência de pronunciamento sobre alegação de dupla
tributação: reversão de créditos e tributação da receita de recuperação das
mesmas perdas.
4. Análise das omissões e integração da decisão
4.1. Metodologia da ANEEL
O voto condutor referiu-se genericamente à observância da Resolução Normativa
ANEEL no 435/2011, mas não tratou de forma pormenorizada do argumento de que, em meses
com perdas não técnicas negativas, deveria ser observada compensação em períodos
subsequentes, reduzindo o valor do estorno.
O exame da fiscalização, constante do Termo de Verificação Fiscal, indica que o
procedimento adotado seguiu o submódulo 2.6 do PRORET, mas considerou cada mês de forma
isolada, sem a compensação retroativa. A decisão de primeira instância também não abordou
expressamente a possibilidade de compensação.
No julgado a maioria entendeu não ser aplicável a compensação pretendida, pois o
art. 3o, §13, da Lei no 10.833/2003 e a regulamentação da ANEEL determinam apuração mensal
autônoma, não prevendo o abatimento de perdas negativas pretéritas, salvo disposição expressa
em contrário.
4.2. Processo conexo de IRPJ/CSLL
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
6
A embargante apontou que, no processo referente ao IRPJ e à CSLL, envolvendo os
mesmos fatos geradores e metodologia de apuração, o colegiado teria reconhecido tratamento
diverso. O acórdão embargado não abordou a pertinência dessa comparação.
No cotejo, verifica-se que o julgamento de IRPJ/CSLL tratou da dedutibilidade de
custos e despesas operacionais, matéria diversa da manutenção ou estorno de créditos de
PIS/COFINS, ainda que baseados nas mesmas perdas técnicas e não técnicas.
Entretanto deve registrar que, por se tratar de hipóteses normativas distintas, não
se aplica automaticamente a solução do IRPJ/CSLL, mas a análise foi feita e considerada para fins
de coerência sistêmica.
4.3. Bis in idem
Por fim, a alegação de bis in idem a embargante sustenta que a recuperação das
perdas não técnicas foi incluída na base de cálculo das contribuições e, simultaneamente,
ocasionou reversão de créditos.
A análise dos dispositivos legais evidencia que o §13 do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e correlatos tratam de ajustes distintos: o estorno de crédito, como correção de valor
originalmente creditado a maior, e a tributação da receita de recuperação, como ingresso
financeiro autônomo. Portanto, não se configura bis in idem, mas incidências diversas sobre fatos
jurídicos distintos.
5. Efeitos jurídicos e contábeis das perdas técnicas e não técnicas
A distinção entre perdas técnicas e não técnicas é crucial para a apuração de
créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS.
Perdas técnicas: inerentes ao processo de distribuição de energia, decorrentes de
transformações e limitações físicas da rede, calculadas com base em parâmetros definidos pela
ANEEL (submódulo 2.6 do PRORET). São consideradas custos e despesas vinculados à atividade-
fim, autorizando a manutenção de créditos de PIS/COFINS, nos termos do art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003 e art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002.
Perdas não técnicas: resultam de fatores externos, como furtos, erros de medição
ou fraudes, não compondo custo necessário ao processo produtivo. O art. 3o, §13, da Lei no
10.833/2003 obriga o estorno dos créditos vinculados a tais perdas, na medida em que superam o
limite regulatório da ANEEL para perdas técnicas.
Vale ressaltar que a distinção já estava prevista na lei e na regulação setorial, sendo
a SCI no 17/2016 apenas instrumento de consolidação interpretativa.
6. Solução de Consulta Interna COSIT no 17/2016 e SCI no 60/2019
A SCI no 17/2016 estabeleceu expressamente que o crédito de PIS/COFINS relativo à
energia elétrica adquirida para distribuição deve ser estornado na proporção das perdas não
técnicas que excedam o patamar técnico reconhecido pela ANEEL.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
7
A SCI no 60/2019 manteve essa orientação, detalhando procedimentos para cálculo.
A embargante sustenta que a SCI no 17/2016 alterou interpretação anterior (SC no
27/2008) e, por isso, não poderia retroagir. O colegiado, ao manter a autuação, entendeu que a
obrigação já decorria do texto legal e do regulamento setorial, não havendo alteração
interpretativa. Esta integração reforça que o voto vencedor analisou o argumento, mas afastou a
tese de mudança normativa.
7. Metodologia da ANEEL e sua vinculação
O cálculo das perdas técnicas e não técnicas no setor elétrico é regulado pela
ANEEL. O submódulo 2.6 do PRORET prevê que o patamar de perdas técnicas é definido em
processo regulatório próprio e atualizado periodicamente, devendo ser aplicado mês a mês, de
forma autônoma.
A embargante sustenta que, em meses de perdas não técnicas negativas, deveria
haver compensação em períodos posteriores. O acórdão embargado esclarece que, de acordo
com a legislação tributária e a regulação setorial, não há previsão para compensação
intertemporal no cálculo de créditos de PIS/COFINS — cada mês é uma apuração independente, o
que justifica a rejeição do argumento.
8. Jurisprudência aplicável nos autos
Conforme exigência do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, esta decisão se
mantém estritamente vinculada à jurisprudência constante dos autos.
Nos precedentes citados pela fiscalização e pela decisão de primeira instância, o
entendimento é no sentido de que:
As perdas não técnicas acima do limite da ANEEL não geram direito a crédito de
PIS/COFINS.
A aplicação de soluções de consulta internas que consolidam interpretação legal
não se sujeita à vedação de retroatividade.
Não há bis in idem quando se trata de estorno de crédito e tributação de receita de
recuperação, por serem fatos jurídicos distintos.
9. Comparativo com o processo de IRPJ/CSLL
No processo conexo de IRPJ/CSLL, envolvendo os mesmos períodos e fatos, a
discussão centrou-se na dedutibilidade de custos para apuração do lucro real e da base da
contribuição social. Embora as perdas não técnicas também estivessem em pauta, a lógica jurídica
era distinta: tratava-se de custo dedutível ou não, e não de manutenção ou estorno de créditos de
contribuição.
Pois bem. Apesar de os fatos econômicos serem comuns, a materialidade tributária
e os dispositivos legais aplicáveis diferem substancialmente, não sendo obrigatória a transposição
de conclusões.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.066 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720896/2020-15
8
Dispositivo:
Por todo o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 739
DF CARF MF
Original